Tribunal: TJMT
Processo: 1035939-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035939-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WANDELGRACIA BASTOS - CPF: 275.095.831-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir instituição financeira à exibição de contrato referente a produto de crédito que teria originado descontos em folha de pagamento.

Fato relevante. A autora sustentou que não obteve acesso ao contrato que embasaria os descontos. A requerida apresentou documentos relativos à contratação e defendeu a regularidade do negócio jurídico.

A decisão recorrida. A sentença concluiu pela comprovação da contratação, com base em cédula de crédito bancário e termo de fornecimento de cartão assinados digitalmente. Em razão disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a validade da contratação em ação limitada à exibição de documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada. As razões recursais impugnaram de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença.

O julgamento extra petita ocorre quando a decisão extrapola os limites objetivos da demanda. O juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

A ação tinha por objeto a exibição do contrato bancário. Não havia pedido de declaração de inexistência ou nulidade contratual. Também não havia pedido de repetição de indébito ou de indenização por dano moral.

A apresentação dos documentos pela instituição financeira autorizava apenas a análise do cumprimento da obrigação exibitória e de seus efeitos processuais. A sentença não podia decidir, nessa ação, a validade do negócio jurídico.

A causa de pedir relativa aos descontos em folha não altera a natureza exibitória do pedido. A decisão sobre matéria não postulada violou o princípio da congruência. A teoria da causa madura não se aplica ao caso. O retorno dos autos à origem resguarda o contraditório, a ampla defesa e a adequada delimitação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma clara os fundamentos da sentença. 2. É nula, por julgamento extra petita, a sentença que reconhece a validade de contrato em ação cujo pedido se limita à exibição documental. 3. A causa de pedir que contextualiza a necessidade de obtenção do documento não autoriza o julgamento de pretensão não formulada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wandelgracia Bastos em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., julgou improcedente o pedido inicial, por entender demonstrada a contratação mediante apresentação da Cédula de Crédito Bancário no 7001541657 e do Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard – Antecipação, ambos assinados digitalmente pela autora, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento extra petita, pois a demanda teria por objeto exclusivo a exibição do contrato bancário identificado como “Meu CashCard – Cartão de Crédito”, não havendo pedido de declaração de inexistência ou nulidade contratual. Aduz que o Juízo de origem, ao reconhecer a validade do negócio jurídico e afastar pretensões não formuladas, teria extrapolado os limites da lide, razão pela qual defende a reforma da sentença para que a controvérsia seja limitada à pretensão exibitória.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo-se a limitação da controvérsia à exibição documental e acolhendo-se a pretensão deduzida na inicial.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 354836939).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões.

Sustenta o apelado que o recurso se limita a reiterar os argumentos da exordial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Wandelgracia Bastos move ação de obrigação de fazer em desfavor de Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., objetivando a exibição do contrato referente ao produto “MEU CASHCARD – CARTÃO DE CRÉDITO”, que teria originado descontos em sua folha de pagamento.

Alega, em apertada síntese, que, ao promover auditoria em suas finanças e obrigações, buscou informações sobre seu subsídio mensal e descontos ativos em folha de pagamento, ocasião em que teria se surpreendido com desconto vinculado à requerida. Sustenta que não obteve acesso ao contrato que embasaria a cobrança e, por isso, requereu que a requerida fosse compelida a fornecer/depositar em secretaria a via original do consumidor/aderente, sob pena de multa diária, bem como a confirmação da medida no mérito.

A requerida apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a ausência de interesse processual por inexistência de pretensão resistida, ao argumento de que a autora não teria comprovado prévio requerimento administrativo ou tentativa de obtenção do documento pelos canais oficiais da empresa. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a autora teria celebrado a Cédula de Crédito Bancário no 7001541657 e o Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard – Antecipação, com liberação de crédito no valor líquido de R$ 17.067,17, a ser pago em 96 parcelas mediante desconto em folha, juntando documentos contratuais e comprovante da operação (id. 354836921).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que haveria interesse processual, pois teria buscado solução administrativa por meio do Consumidor.gov/BACEN e do Portal Consignado, sem obter resposta efetiva ou informações completas e consistentes. Sustentou, ainda, que o esgotamento da via administrativa não seria requisito obrigatório para o ajuizamento da ação e reiterou o dever da requerida de prestar informações claras e adequadas ao consumidor (id. 354836930).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
saneou o feito, rejeitou as preliminares, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a especificação de provas. Posteriormente, diante do pedido de julgamento antecipado por ambas as partes, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a requerida demonstrou a contratação mediante apresentação da Cédula de Crédito Bancário no 7001541657 e do Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard – Antecipação, ambos assinados digitalmente pela autora, acompanhados de documentos pessoais e fotografia exigida no momento da contratação. Em consequência, revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento extra petita, pois a demanda teria por objeto exclusivo a exibição do contrato bancário identificado como “Meu CashCard – Cartão de Crédito”, não havendo pedido de declaração de inexistência ou nulidade contratual. Aduz que o Juízo de origem, ao reconhecer a validade do negócio jurídico e afastar pretensões não formuladas, teria extrapolado os limites da lide, razão pela qual defende a reforma da sentença para que a controvérsia seja limitada à pretensão exibitória.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo-se a limitação da controvérsia à exibição documental e acolhendo-se a pretensão deduzida na inicial.

No mérito, adianto que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, necessário consignar que o julgamento extra petita ocorre quando o pronunciamento judicial extrapola os limites objetivos da demanda, apreciando questão não submetida à apreciação jurisdicional ou concedendo providência diversa daquela postulada pela parte.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro daquilo que foi pleiteado pelas partes, estando o julgador adstrito aos termos da lide, em observância ao princípio da congruência, senão vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar acerca de fato não controvertido, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

No caso dos autos, verifica-se que que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., objetivando compelir a requerida à exibição do contrato referente ao produto “MeuCashCard – Cartão de Crédito”, que teria originado descontos em sua folha de pagamento.

A própria contestação apresentada pela requerida confirma que a pretensão autoral consistia na apresentação dos documentos que comporiam a avença, tendo sido requerida tutela de urgência para juntada da documentação, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação da medida liminar e a exibição do contrato.

Não obstante tal delimitação, a sentença recorrida, ao apreciar os documentos apresentados pela instituição financeira, concluiu pela comprovação da contratação, com base na Cédula de Crédito Bancário no 7001541657 e no Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard – Antecipação, ambos assinados digitalmente pela autora, acompanhados de documentos pessoais e fotografia exigida no momento da contratação. Com isso, reconheceu a validade do negócio jurídico e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ocorre que, conforme sustentado pela apelante, a demanda não continha pedido declaratório de inexistência ou nulidade contratual, tampouco pretensão de repetição de indébito ou indenização por dano moral. O pedido formulado estava circunscrito à exibição documental, a fim de possibilitar à autora o conhecimento das cláusulas e condições da operação que teria originado os descontos questionados.

Assim, a apresentação do contrato pela requerida poderia ensejar a análise do cumprimento da obrigação exibitória e de seus respectivos efeitos processuais, inclusive quanto à sucumbência, mas não autorizava, na presente ação, o julgamento definitivo acerca da validade do negócio jurídico, matéria que não integrava o pedido inicial.

Nesse ponto, embora a requerida sustente que a autora teria mencionado a existência de descontos não reconhecidos, tal circunstância não altera a natureza do pedido deduzido. A causa de pedir remota pode contextualizar a necessidade de obtenção do documento, mas não autoriza o julgador a decidir questão diversa daquela efetivamente postulada, sobretudo quando a própria parte autora limitou sua pretensão à exibição do instrumento contratual.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – SENTENÇA QUE DECIDE MATÉRIA DIVERSA DA CAUSA DE PEDIR – DECISÃO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura decisão “extra petita”, aquela que extrapola os limites da lide, concedendo pretensão diversa e estranha ao que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC. Reconhecido o “error in procedendo”, deve ser anulada a r. sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.”
(RAC n.o 1012417-73.2023.8.11.0003, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

(...) Tese de julgamento: "É nula a sentença que fundamenta sua decisão em elementos fáticos substancialmente diversos daqueles apresentados na petição inicial, por violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal.”
(RAC n. 1017866-92.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025 – destaquei).

Nesse contexto, sem adentrar ao mérito, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, sendo inaplicável, no momento, a teoria da causa madura, não apenas pela ausência dos requisitos do art. 1.013, §3o, do CPC, mas também para resguardar o contraditório e a ampla defesa, evitando-se prejuízo às partes quanto à adequada delimitação e instrução da controvérsia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem, com a devida observância dos limites da lide, do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026